Tribunal: TJDFT
Processo: 0703176-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0703176-78.2017.8.07.0001 RECORRENTE: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A RECORRIDOS: CLAUDIR LINO DOS SANTOS, GENERALI BRASIL SEGUROS S A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DEMANDA DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE EM VIRTUDE DE DOENÇA. ESQUIZOFRENIA. A empresa que explora contratos de seguro não se exime do dever de indenizar sob a alegação de que a doença preexistia se, antes de firmar o ajuste, deixa de aferir, por meio de exames ou atestados médicos, o real estado de saúde do segurado, a não ser que este, comprovadamente, tenha agido com má-fé, inexistente no caso. A recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 757 do Código Civil; 371 e 498, ambos do Código de Processo Civil, porquanto desconsiderou a prova pericial que concluiu que a invalidez do autor ocorreu em agosto de 2015, em virtude do diagnóstico de esquizofrenia, ocasião em que estava em vigor o contrato de seguro com a outra ré/seguradora (Generali Brasil Seguros S/A), situação que lhe eximiria do pagamento da indenização. Sustenta, ainda, que o Juízo de origem apenas valorou o acervo probatório produzido por uma das partes, não obstante tenha sido apresentado laudo médico pericial fundamentado e idôneo, o qual se sobrepõe ao documento de produção unilateral. Requer que todas as intimações sejam publicadas em nome dos advogados RENATA BARBOSA FERREIRA SARI, OAB/DF 41.790 e DEOLINDO JOSÉ DE FREITAS JÚNIOR, OAB/DF 23.399, em conjunto. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 757 do CC; 371 e 498, ambos do CPC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado, no sentido de que a constatação da invalidez ocorreu em setembro de 2016, período em que estava em vigor o contrato com a recorrente, decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, não houve combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido no sentido de que “(....) a empresa que explora contratos de seguro não se exime do dever de indenizar sob a alegação de que a doença preexistia se, antes de firmar o ajuste, deixa de aferir, por meio de exames ou atestados médicos, o real estado de saúde do segurado, a não ser que este, comprovadamente, tenha agido com má-fé, situação alheia ao caso em análise (ID 15980434) Com efeito, nos termos da jurisprudência da Corte Superior “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o AgInt no Resp 1691057/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 15/3/2021. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, diante do convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023